Tribunal: TJSP
Processo: 2199531-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Programa "UNIESP PAGA". Tutela de urgência deferida para obstar cobranças e retirar a negativação de dados em cadastros de restrição ao crédito. Inconformismo da instituição financeira. Preliminar de instrução deficiente arguida pela agravada. Autos de origem digitais. Incidência do disposto no art. 1.017, §5o, do CPC, que exime a parte agravante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Programa "UNIESP PAGA". Tutela de urgência deferida para obstar cobranças e retirar a negativação de dados em cadastros de restrição ao crédito. Inconformismo da instituição financeira. Preliminar de instrução deficiente arguida pela agravada. Autos de origem digitais. Incidência do disposto no art. 1.017, §5o, do CPC, que exime a parte agravante de juntar as peças obrigatórias. Recurso conhecido. Ilegitimidade de parte. Rejeição. Autora que pretende resguardar seu nome de cobranças coercitivas pela instituição financeira, o que justifica legitimidade passiva desta. Precedentes desta Corte. Multa cominatória que só incidirá em caso de desrespeito ao comando judicial. Minoração do valor diário a fim de coibir eventual estímulo ao enriquecimento sem causa. Decisão reformada em pequena parte. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199531-72.2019.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravado MARIA DELMA DOS REIS
BOZIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2199531-72.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2199531-72.2019.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Maria Delma dos Reis Bozio
Comarca: São Caetano do Sul
Voto n. 7952
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Programa “UNIESP PAGA”.
Tutela de urgência deferida para obstar cobranças e retirar
a negativação de dados em cadastros de restrição ao
crédito.
Inconformismo
da
instituição
financeira.
Preliminar de instrução deficiente arguida pela agravada.
Autos de origem digitais. Incidência do disposto no art.
1.017, §5o, do CPC, que exime a parte agravante de juntar
as peças obrigatórias. Recurso conhecido. Ilegitimidade de
parte. Rejeição. Autora que pretende resguardar seu nome
de cobranças coercitivas pela instituição financeira, o que
justifica legitimidade passiva desta. Precedentes desta
Corte. Multa cominatória que só incidirá em caso de
desrespeito ao comando judicial. Minoração do valor diário
a fim de coibir eventual estímulo ao enriquecimento sem
causa. Decisão reformada em pequena parte. Recurso
conhecido e parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil
S.A. contra r. decisão copiada às fls. 224/226 dos autos de origem, em que o d.
Juízo a quo deferiu tutela de urgência para determinar à entidade bancária, em
setenta e duas horas, a suspensão da exigibilidade do contrato de financiamento
estudantil e a retirada provisória do nome da autora de cadastro desabonador, sob
pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a sessenta dias.
Sustenta o agravante, em síntese, que: (i) é parte ilegítima; (ii)
não há discussão sobre o contrato de financiamento estudantil; (iii) a exigibilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2199531-72.2019.8.26.0000 -Voto no
3
da obrigação e a adoção de medidas coercitivas se inserem no exercício regular de
direito; (iv) a multa é exorbitante.
Requer a reforma da r. decisão a fim de que seja indeferida a
tutela provisória, ou, subsidiariamente, reduzidas as astreintes.
O recurso foi processado a 32/34 com efeito ativo unicamente
para minorar o valor da multa.
A agravada respondeu a fls. 123/141, arguindo, preliminarmente,
instrução deficiente do instrumento.
É o relatório.
Rejeita-se, de imediato, a arguição preliminar, porque os autos de
origem, assim como os presentes, são digitais, o que retira do agravante o ônus de
juntar as peças obrigatórias, conforme disposto no art. 1.017, §5o, do CPC.
Conhece-se, pois, do recurso.
A autora, ora agravada, alega que cursou o ensino superior na
Uniesp por meio do programa “UNIESP PAGA”, de tal sorte que a instituição de
ensino se comprometeu a quitar as parcelas do financiamento estudantil junto ao
banco agravante. Concluído o curso, a Uniesp se recusou a liquidar as parcelas, em
contrariedade ao contrato firmado, apesar da garantia de pagamento (fls. 106/107
do feito de origem).
Diante disso, a requerente pleiteou a concessão da tutela
antecipada a fim de obter a suspensão das cobranças bem como a retirada de seu
nome de cadastros restritivos, o que foi acolhido pelo ínclito Julgador singular.
É justamente contra a concessão da tutela de urgência que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2199531-72.2019.8.26.0000 -Voto no
4
insurge a instituição financeira.
Anota-se, de imediato, que a instituição financeira não faz
considerações sobre o preenchimento, pela autora, dos requisitos para obtenção
do benefício avençado no programa Uniesp Paga, voltando-se tão somente à
ilegitimidade de parte.
A irresignação, porém, não se sustenta.
Tendo firmado o contrato de financiamento em questão, na
qualidade de agente financeiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), o banco réu possui legitimidade para integrar o polo passivo da
demanda em que se busca, inter alia, tutela específica para cessar as cobranças
vinculadas ao financiamento estudantil e para retirar o nome da autora de
cadastro restritivo.
Não por outro motivo esta C. Câmara, acompanhando corrente
jurisprudencial majoritária desta Corte, tem reconhecido a legitimidade passiva do
agente financeiro em casos análogos, envolvendo contrato de prestação de
serviços estudantis celebrados com a instituição Uniesp S/A, no âmbito da oferta
“Uniesp paga”.
Confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
CRÉDITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS LEGITIMIDADE
PASSIVA
Banco corréu que sustentou a sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente
ação
Descabimento
A instituição financeira
recorrente é a credora do financiamento, cujas
parcelas
estão
sendo
discutidas
e
o
seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2199531-72.2019.8.26.0000 -Voto no
5
inadimplemento poderá acarretar a imposição de
restrições cadastrais à autora Legitimidade passiva
do banco evidenciada, pois é titular do crédito cuja
suspensão da cobrança foi pleiteada
Recurso
improvido, neste aspecto. TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA Decisão que deferiu o pedido de tutela de
urgência formulado pela autora, ora agravante, que
pretendia fosse determinado ao réu, ora agravado,
que se abstivesse de cobrar prestações referentes ao
financiamento estudantil (FIES)
Elementos que
evidenciam a probabilidade do direito e o risco de
dano
Contrato de garantia de pagamento das
prestações do FIES, no qual a instituição de ensino ré
comprometer-se-ia a arcar com as parcelas, advindas
do financiamento junto ao Banco O risco de dano
está evidenciado pelo desconto das parcelas do FIES,
cujo inadimplemento poderá acarretar a inscrição do
nome da agravante em cadastros restritivos de crédito
Precedentes do TJ-SP Inexistência de risco de
irreversibilidade do provimento antecipado Presença
dos requisitos previstos no art. 300 do novo CPC -
Decisão mantida Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO” (Agravo de Instrumento
2074957-74.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Plinio
Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 7a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2014; Data de
Registro: 31/07/2019);
“Agravo de instrumento - Ação de obrigação de fazer
c/c declaratória e indenizatória - Contrato de
prestação de serviços educacionais e financiamento
estudantil (FIES) - Compromisso das instituições de
ensino em arcar com o pagamento do contrato -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2199531-72.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Ilegitimidade do banco corréu e incompetência do
Juízo não reconhecidas - Declaração de inexigibilidade
do contrato que gera efeitos com relação ao banco
relativos à negativação do nome da autora -
Suspensão da negativação e de atos de cobrança do
contrato necessária até a apuração dos fatos -
Plausibilidade da pretensão da autora - Recurso
improvido”
(Agravo
de
Instrumento
2042078-14.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Miguel
Petroni Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Privado; Foro de Marília - 1a. Vara Cível; Data do
Julgamento:
27/08/2019;
Data
de
Registro:
12/09/2019);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL
"PROGRAMA UNIESP PAGA". Decisão que determinou
de ofício a exclusão da instituição financeira do polo
passivo da ação. Pretensão de reforma. CABIMENTO:
Considerando que há pedido de indenização por dano
moral, sob a alegação de inscrição indevida do nome
da autora agravante nos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito, realizada pelo agente financeiro
agravado em razão da dívida em questão, não há que
se falar em ilegitimidade do Banco do Brasil para
figurar no polo passivo da demanda. Decisão
reformada.
RECURSO
PROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
2126321-85.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente
Prudente - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento:
23/07/2019; Data de Registro: 24/07/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2199531-72.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Ademais, diante da controvérsia a respeito de quem deve honrar
o financiamento e, de modo especial, da hipossuficiência da aluna diante da
coligação de contratos tratada na causa, é razoável a preservação, até a prolação
da sentença, da tutela de urgência, mormente ao se considerar os inegáveis efeitos
lesivos da inscrição desabonadora.
Quanto à multa cominatória, não é demais anotar que basta ao
agravante tomar as simples providências de suspender a cobrança e a veiculação
da informação depreciativa e nenhum encargo lhe será exigido. Aliás,
aparentemente, tais providências, ao menos no que tange à exigibilidade da
obrigação, já foram adotadas, conforme demonstram os extratos de fls. 28/30.
No entanto, para que a medida de estímulo não se desnature em
fonte de enriquecimento, convém, em confirmação da antecipação da tutela
recursal, minorar o valor unitário do patamar diário, de R$ 1.000,00 para R$
500,00, mantido o limite de sessenta dias.
Bem assim, o recurso é conhecido e provido em pequena parte,
unicamente para reduzir a multa diária a R$ 500,00, limitada a sessenta dias.
Considera-se prequestionada a matéria devolvida, com a ressalva
de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, nem a citar as normas aventadas, bastando que o recurso
tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar de instrução, dá-se parcial
provimento ao recurso, tão somente para reduzir o valor da multa diária.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora